Tribunal: TJDFT
Processo: 0715196-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS-DIFAL. ILEGITMIDADE ATIVA E COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante orientação da doutrina e da jurisprudência, a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais como ausência de condições da ação, ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que cognoscíveis de ofício e passíveis de serem constatadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. Eventual reconhecimento da suposta ilegitimidade ativa na execução fiscal, por ausência de competência tributária do Distrito Federal, demandaria dilação probatória, não sendo possível apurar pela simples análise de notas fiscais juntadas aos autos, o que se mostra incompatível com a via restrita da exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.